Tribunal: TJDFT
Processo: 0736593-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ERRO MATERIAL. JUROS DE MORA. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela parte ré/recorrida. O embargante alega a existência de erro material no tocante ao termo inicial da correção monetária, ao argumento que deveria incidir a partir de setembro de 2020. Ademais, alega contradição a respeito da fixação de juros mora, ao fundamento de que a taxa de juros de mora prevista na Lei n.o 9.494/1997 foi declarada inconstitucional pelo STF.
3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Entendo assistir razão, em parte, ao réu/embargante e, por este motivo, acolho parcialmente os Embargos de Declaração, para retificar o dispositivo do acórdão (item n.o 7), de forma que dele conste a seguinte redação: “CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO. Sentença reformada para condenar o recorrido a pagar à recorrente a quantia de R$ 928,43 (novecentos e vinte e oito reais e quarenta e três centavos), a título de abono de permanência proporcional aos 12 (doze) dias em que esteve na ativa no mês de sua aposentadoria, corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde setembro de 2020, e acrescido, ainda, de juros de mora, desde a citação, conforme artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29.06.2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20.9.2017”.
5. Esta decisão fica fazendo parte da decisão embargada.
6. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.